Tribunal: TJDFT
Processo: 0704078-69.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0704078-69.2020.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TATIANE FELICIANO CARDOZO RECORRIDO: ROBSON SIDNEI DE JESUS, NEIDE PAULA DE LIMA DECISÃO A demanda versa sobre contrato de compra e venda de veículo com apuração de responsabilidade de comprador que alienou veículo a terceiro e deixou de comunicar a compra e venda ao órgão de trânsito. Considerando que foi instaurado e admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob o n 0748807- 43.2020.8.07.0000, onde foi proferida decisão determinando a suspensão dos processos pendentes individuais e coletivos, em tramite perante os juízos e colegiados do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que tenham por objeto a questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Assim, a fim de se evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até o julgamento do Incidente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito